Tribunal: TCU
Processo: 013.401/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 2.806/2024  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que, nesta oportunidade, são analisados os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Ivan Lopes Júnior contra o Acórdão 2806/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao embargante que a sua conduta, para fins da aplicação da penalidade pecuniária insculpida no art. 57 da Lei 8.443/1992, à luz dos elementos contidos nos autos, evidenciou erro grosseiro, porquanto apartada da ação esperada do administrador médio e consubstanciada em culpa grave; e 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.